Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO ABRIGO EXECUTADO. VERBA PERTENCENTE AOS ASSISTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. CARÁTER ALIMENTAR. ÓBICE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.
2. O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de dívida de caráter alimentar, na forma do §2o do mesmo dispositivo
3. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.
4. Considerando que os valores movimentados na conta-corrente objeto do bloqueio são, de fato, referentes ao percentual do benefício de prestação continuada depositado na conta da instituição devedora, mas que pertencem aos incapazes, idosos e deficientes por ela assistidos, bem como, decorrem do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, não passível de penhora, em razão da cláusula 7a, o provimento do recurso é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.